Tribunal: TCU
Processo: 017.919/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10681/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.919/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Caroline Faustino Lira (XXX.947.786-XX); Elisio de Oliveira Saraiva (XXX.712.006-XX); Joao Henrique Goncalves Oliveira (XXX.281.376-XX); Luiz Eduardo Costa (XXX.795.747-XX); Mariana Cabral Nogueira (XXX.839.166-XX); Natielly Luiza Fernandes Goncalves (XXX.954.656-XX); Ricardo Matias Brito (XXX.771.156-XX); Tamara Cristina Oliveira Khouri (XXX.214.686-XX); Vanderleia Aureliano (XXX.392.926-XX); Vinicius Leao Ferreira (XXX.183.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.